Tribunal: TJDFT
Processo: 0728304-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0726843-28.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA PACIENTE: ANDREA MARIANO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de ANDREA MARIANO DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, perante o qual responde ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa (ID 13426820). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator